Tribunal: TJSP
Processo: 7003724-38.2019.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271587
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7003724-38.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
CARLOS ALEXANDRE DA SILVA MARACI, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7003724-38.2019.8.26.0482 -Voto no
2
voto número 46061
Agravo em Execução no 7003724-38.2019.8.26.0482
(Exec. no 537.506 2a V. E. C. Presidente Prudente)
Agravante: CARLOS ALEXANDRE DA SILVA MACARI
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da respeitável decisão de fl. 17, acrescenta-
se que fora indeferido o pedido de progressão de regime para a modalidade
semiaberta, formulado pelo sentenciado Carlos Alexandre da Silva Macari,
em razão da ausência de preenchimento do requisito subjetivo.
Carlos agravou, por intermédio da Defensoria Pública, à fl.
20, que apresentou as razões de inconformismo, às fls. 20V/22V, alegando a
inidoneidade da fundamentação empregada pelo Juízo a quo para justificar o
indeferimento do pedido de progressão de regime (histórico prisional
desfavorável, longa pena a cumprir e a suposta necessidade de maior
permanência no cárcere, visando à absorção da terapêutica penal), em clara
ofensa ao princípio da legalidade, já que a LEP não prevê tais vedações à
benesse almejada. Destacou, por fim, que ele preencheu todos os requisitos
previstos para progredir de regime. Requer, assim, o deferimento da
progressão de regime para a modalidade semiaberta.
O recurso foi contrariado, às fls. 24/30; a decisão foi mantida
à fl. 31; e a Procuradoria Geral de Justiça, às fls. 36/41, opinou por seu
desprovimento.
É o relatório.
2- O agravo deve ser desprovido, como adiante se verá.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7003724-38.2019.8.26.0482 -Voto no
3
Com efeito, fora o agravante condenado pela prática de
delitos de homicídio qualificado tentado, dois latrocínios consumados e um
roubo duplamente agravado, sendo-lhe imposto o regime prisional fechado,
fixadas suas penas privativas de liberdade no total de sessenta e um (61)
anos, onze (11) meses e dezesseis (16) dia de reclusão, cujo término está
previsto, em princípio, para 28 de junho de 2067.
Tem-se que a decisão denegatória, à época dos fatos, fora
proferida de maneira correta e infensa a mudanças. Como bem ponderou o
Juízo da Execução, seu envolvimento contínuo na prática de crimes contra a
vida e o patrimônio, dois deles de natureza hedionda, demonstra que o
preenchimento do requisito de ordem subjetiva para a obtenção da benesse
pleiteada, não poderia se restringir a um simples atestado de bom
comportamento carcerário (cf. fl. 06).
Era necessário aferir, com maior grau de certeza, se ele
realmente possuía méritos e condições subjetivas favoráveis para ser
agraciado com a progressão de regime à modalidade semiaberta, fator que
foi ponderado pelo juízo das execuções, o qual concluiu que o reeducando,
ainda não possuía condições para retornar ao convívio com a sociedade.
Assim sendo, não tendo demonstrado, sem sombra de dúvida,
comportamento que faça crer que não voltará a delinquir ou infringir os
regulamentos prisionais, não havia como acolher o pedido inicial para que
obtivesse a benesse pretendida.
Conclui-se que tais benefícios não são autoaplicáveis e
dependem da observância de interpretação subjetiva e discricionária contida
ao serem conferidos e não podem estar vinculados a propósitos de
interpretação pessoal. Não se trata de direito adquirido, mas sim de mera
perspectiva que dependerá, essencialmente, de critérios próprios a sua
efetivação. O bom comportamento carcerário, isoladamente, assim como, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7003724-38.2019.8.26.0482 -Voto no
4
mero prognóstico temporal, não podem ser revelações plenas de que o preso
se readaptou socialmente e está preparado para ser reinserido, ainda que
gradualmente, à comunidade. Outrossim, fundamentar-se um prognóstico
favorável tão somente nos números de permissão ao benefício da progressão
é impróprio e esfacela ao fundamento natural da pena. A nova redação do
artigo 112, da LEP prevê que para julgar o pedido de benefício (progressão,
livramento condicional, indulto e comutação de pena) é necessário que venha
ele instruído no mínimo com o atestado de comportamento carcerário, porém,
não menciona que o juiz não possa valer-se de outros meios, quando o caso
exija, atendendo, assim, aos princípios da jurisdicionalidade e da
individualização da pena.
Falha ou deficiente a terapêutica penal, o certo e irrefutável
é que não se deve colocar em liberdade antecipada pessoa desestruturada e
inapta ao convívio social, que possui envolvimento na prática de crimes
gravíssimos, em detrimento da comunidade. Mostra-se prematuro o
deferimento do pedido.
Diante do exposto, conclui-se que o indeferimento do
benefício, na realidade, prestigiou o princípio da individualização da pena, eis
que impõe tratamento penitenciário desigual àqueles presos desiguais. Na
execução, o norte é a assimilação à terapêutica penal, no intuito da
ressocialização do condenado. Para JÚLIO FABBRINI MIRABETE, “a
presunção necessária é que cessou a periculosidade, não bastando que
tenha ela diminuído. Presumida a possibilidade de o apenado voltar a
delinqüir, em face de suas condições pessoais (não arrependimento, carência
de autocensura, etc.), o pedido deve ser indeferido” (in “Execução Penal”, Ed.
Atlas, 9a edição, 2000, pág. 459).
Forçosa
a
conclusão,
pois,
que,
realmente,
o
sentenciado não possuía méritos e condições subjetivas para ser
beneficiado com a progressão de regime. O Juízo a quo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7003724-38.2019.8.26.0482 -Voto no
5
fundamentadamente, formara o seu livre convencimento acerca da
ausência de merecimento para a obtenção da benesse pretendida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo em
execução interposto.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR